Tribunal: TJDFT
Processo: 0707678-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707678-16.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ADÉLIO RESENDE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento na alínea “a” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE ASSISTÊNCIA PARTICULAR À SAÚDE. CUSTEIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. REVOLADE. PACIENTE ONCOLÓGICO. MEDICAMENTO PARA CONTROLE DE EFEITOS ADVERSOS E ADJUVANTE AO TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear o fornecimento do medicamento “Revolade” 25mg e 50 mg, em favor de paciente acometido por colangiocarcinoma intra-hepático metastático para fígado e pulmão (CID-10 C22.1). 2. O plano de saúde não pode ter ingerência no tratamento médico indicado pelo profissional de saúde, principalmente nos casos da afirmação no sentido de que o tratamento clínico padronizado para o caso depende do uso do medicamento indicado. 2.1. A conclusão exposta no laudo pericial elaborado pela perita nomeada pelo Juízo singular corrobora o entendimento de que o médico que atende o paciente, ao averiguar a evolução do quadro de saúde respectivo, é quem pode definir o tratamento necessário. 2.2 Diante desse contexto verifica-se que o estado de saúde apresentado pelo apelante continua a exigir cuidados específicos, razão pela qual mostra-se necessária a manutenção da assistência médica adequada, com a administração do medicamento aludido. 3. Apelação conhecida e provida. A parte recorrente alega violação ao artigo 10, incisos I e VI, e § 4o, da Lei 9.656/1998, sustentando que não pode ser incumbida a custear medicamento de uso domiciliar, sem autorização específica para o tratamento pleiteado. Afirma que o medicamento prescrito, embora registrado na ANVISA, não possui indicação para o tratamento da enfermidade em questão, sendo de uso off label, o que afasta a obrigatoriedade de cobertura pelas operadoras de plano de saúde. Requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da causídica BEATRIZ PROCACI ERVILHA BONAZZA, OAB/DF 54.787. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 10, incisos I e VI, e § 4o, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, defiro os pedidos de publicação conforme requeridos. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027